Tribunal: TJPA
Processo: 0809986-17.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809986-17.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE NILTON PINTO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1.
ILEGALIDADE DA PRISÃO E INEXISTENCIA DE FATOS CONCRETOS QUE CARACTERIZEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRENCIA.
O Magistrado

fundamentou sua decisão visando assegurar a ordem pública, vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade criminosa, consubstanciados em elementos evidenciados nas transcrições dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, constatando-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas. Ademais, constata-se que até o presente momento o paciente permanece foragido, justificando-se de maneira inequívoca a imposição da segregação cautelar.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Particular Venino Tourão Pantoja Junior, em benefício de
JOSÉ NILTON PINTO DA COSTA
indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Relata a Defesa que em 25/09/2018, o Delegado de Polícia de Cametá, após investigação, levantou pontos de venda de droga e identificou possíveis lideranças de tal atividade ilícita. Na investigação foram utilizaram métodos usuais de investigação, como filmagens, checagem com informantes, indagação a vizinhos ou comerciantes próximos, conversas com usuários, infiltração de agentes em locais de frequência de suspeitos e usuários, dentre outras técnicas.

Aduz que, com base nas interceptações colhidas, a Policia Civil de Cametá representou pela prisão preventiva do paciente, baseando como pressupostos dos indícios de autoria e materialidade, tão somente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, onde narra que existiria um organograma de inter-relacionamentos, verificados entre os investigados, e ainda dissertando que os requisitos da medida extrema estariam presentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Afirma a defesa que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais acusados, bem como contra outros os co-réus em 04/02/2019, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006. Tendo o Juízo
a quo,
determinado a apresentação de defesa preliminar de todos os acusados, tendo o feito criminal, sido registrado sob o número 0000421-26.2019.814.0012. O paciente foi notificado e apresentou tempestivamente suas defesas preliminares em 23/02/2019.

Sustenta que, a prisão preventiva do paciente foi decretada como forma de garantir a ordem pública visando a coibir a reiteração de delitos. Mas entende não ser mais necessária a medida cautelar extrema conquanto, após o resultado da realização da busca e apreensão, esta baseada somente em conjecturas e ilações de que o paciente estaria envolvido na prática dos crimes baseando-se o juízo a quo Exclusivamente em diálogos de transcrições da interceptação telefônica, onde não existem conversas concretas da participação do paciente em ilícitos.

Afirma que, não existe razão, muito menos conveniência para a instrução processual ou para a garantia da ordem pública. Não há exatamente nada que justifique a permanência da medida extrema, por ser atentatória aos direitos fundamentais do réu concernentes à presunção da inocência, à liberdade de locomoção e à dignidade da pessoa humana.

Nesses termos requer a concessão da ordem, liminarmente, com a consequente expedição do alvará de soltura, em favor do Paciente.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que em despacho indeferi o pedido de liminar, e solicitei informações a autoridade inquinada como coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo Coator esclarecendo que JOSÉ NILTON PINTO DA COSTA, vulgo NEGÃO ou NICO foi indiciado por meio de operação desencadeada pela polícia judiciária, que estava em diligências, cumprindo MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA em razão da "OPERAÇÃO ROUGE", que apura suposta atuação de organização criminosa voltada à pratica de tráfico e associação para o tráfico, ambos delitos consignados na Lei n. 11.343/06.

Importa mencionar que embora tenha denunciado pelo
Parquet,
até a presente data o acusado encontra-se foragido em local incerto e não sabido.

Prossegue esclarecendo que conforme exposto nos autos, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, porém o mesmo foragiu e encontra-se em local incerto e não sabido.

Saliente-se que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este esteja associado a grupo criminoso que se articula neste Município, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico de entorpecentes. Os elementos carreados aos autos apontam para suposta participação de José Nilton, conforme se evidencia nas transcrições dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, constatou-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas.

Por estas razões resta demonstrado que, em liberdade, é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que o mesmo oferece riscos eminente à coletividade e a paz social, representando, aparente periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente, visto que em liberdade, tende a reiterar condutas criminosas, tratando-se de pessoas potencialmente perigosa.

Afirma que o Paciente permanece foragido, bem como considerando os fatos mencionados nos presentes autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente faz-se indispensável, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhado ao Parquet que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 11.02.2019. Em 14.02.2019 foi exarada decisão de notificação do Paciente e demais denunciados.

Após a apresentação das defesas a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.07.2019, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação e deprecada a oitivas das demais testemunhas.

O Paciente, por meio de seu advogado, apresentou em 09.09.2019 pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação do Parquet, este juízo manteve a prisão cautelar do Paciente.

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 17.10.2019 perante o juízo deprecado, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Ausente uma testemunha, sendo a carta precatória devolvida. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestar interesse na oitiva da testemunha faltante.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal, inexistindo fatos concretos que caracterizem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão em dados concretos extraídos dos autos para assegurar a
garantia da ordem pública, diante da materialidade do crime e dos indícios de autoria
consubstanciados em elementos que evidenciam diálogos interceptados pela polícia judiciária, constatando-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas.

Ademais, constata-se que até o presente momento o paciente permanece foragido, justificando-se de maneira inequívoca a imposição da segregação cautelar.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que
a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, pelo que reforçam a necessidade de assegurar a garantia da ordem.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PECULATO. ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÕES DO JUÍZO A QUO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. MOTIVAÇÕES IDÔNEAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIENCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.02209283-75, 175.704, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-05-31).

Quanto a alegação de
aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP
, não merece guarida
mais uma vez
o argumento defensivo, porquanto tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. No caso em apreço, devido à
gravidade concreta do delito
,
revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020